Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717237-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOCELIA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Jocélia Maria de Queiroz Oliveira contra ato coator atribuído ao Governador do Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente em alegada preterição em ser nomeada no cargo de Enfermeiro, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva. A impetrante foi aprovada na 197a posição da ampla concorrência, figurando no cadastro de reserva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Enfermeiro, da carreira de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital no 14, de 25/03/2022 (ID 46590370, p. 1 e 18/19). O edital prevê o total de 101 (cento e uma) vagas, assim distribuídas: 51 (cinquenta e uma) vagas para a ampla concorrência; 20 (vinte) para pessoas com deficiência; 20 (vinte) vagas para pessoas negras; e 20 (vinte) vagas para pessoas hipossuficientes (ID 46431644, p. 1). Na emenda à inicial de ID 46510279, a impetrante sustenta que foi preterida nas nomeações ocorridas nas datas de 07/02/2023 e 13/04/2023. Para tanto, informa que recebeu telegrama em sua residência e que “a solenidade de nomeação foi marcada inicialmente para o dia 24 de janeiro de 2023, mas a data foi alterada pelo GDF para 7/2/2023 para contemplar as pessoas cotistas hétero-identificadas”, cujo resultado final do concurso foi publicado no DODF de 24/03/2023. Esclarece que “a impetrante ficou de fora porque a SES/DF alegou que deveria realizar a hétero-identificação para chamar as pessoas cotistas, por isso não nomearia mais todos os convocados. Somente em 16/2/2023, após já ter marcado e desmarcado a nomeação da impetrante, foi que convocou os candidatos para a hétero-identificação, conforme anexo.” Acrescenta que “a gênese do ato coator” teve início antes mesmo do concurso público em questão, com o Edital no 8, de 02/03/2018, para provimento de vagas e cadastro reserva para o cargo de Enfermeiro, especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade, uma vez que o Governo do Distrito Federal nomeou os especialistas aprovados e os lotou em hospitais do Distrito Federal para trabalharem como generalistas, além de ter prorrogado o prazo de duração do concurso público que, em desacordo com a Constituição Federal, passou a vigorar por 06 (seis) anos. Ainda sobre o edital de 2018, alega que foi desrespeitada decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.330.817/DF “que considerava inconstitucional a nomeação para além da cláusula de barreira do edital, quanto aos concursos em andamento”, ao argumento de que, em 2022, o Governo do Distrito Federal nomeou 192 (cento e noventa e dois) enfermeiros além dos 620 (seiscentos e vinte) previstos no Edital no 08/2018, que estavam fora da cláusula de barreira. Também pontua que a Portaria no 220/2020 – SES/DF, em violação ao princípio do paralelismo das formas e da simetria, dispôs que os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, até o fim do período da pandemia do novo coronavírus, exercerão as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista. Assim, conclui que foi preterida, aduzindo que “se o GDF não tivesse desrespeitado a decisão do STF, o número de enfermeiros nomeados em 7/02/2023, obviamente seria maior (até porque os enfermeiros nomeados indevidamente foram convocados para ocupar as vagas de enfermeiros generalistas (inclusive os especialistas em saúde da família), cargo objeto do edital no 14 de março de 2022), e a impetrante certamente estaria dentro dessas nomeações, eis que até recebeu telegrama nesse sentido, o que, por razões que não deu causa, foi desrespeitado pela SES/DF, que desconsiderou o telegrama e o e-mail, para fazer as hétero-identificações. Cabia ao GDF em 7/02/2023 promover a nomeação dos candidatos aprovados no concurso de 2022, e no mesmo quantitativo das nomeações que excederam a cláusula de barreira do concurso público de 2018, isto é, 344 enfermeiros, visto que essas nomeações foram manifestamente inconstitucionais, e por isso, atraíram o vício da preterição.” Registra que tal ilegalidade é tão flagrante que inclusive ensejou a instauração do Processo no 00600-000000642023-37-e perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em razão de inúmeras representações recebidas. Por fim, sustenta que o Governo do Distrito Federal deve nomear os enfermeiros generalistas no mesmo quantitativo dos 192 (cento e noventa e dois) enfermeiros especialistas que excederam inconstitucionalmente a cláusula de reserva de barreira e que foram indevidamente lotados nas vagas dos generalistas. Pede a concessão da tutela antecipada para assegurar à impetrante o direito à posse imediata no cargo de enfermeira a que se refere o Edital no 14, de 25/03/2022, obedecida a ordem de classificação no certame. Pede, ainda, que, uma vez concedida a liminar e sendo a impetrante nomeada no decorrer do curso do processo, seja garantida a sua vaga na posição em que aprovada, alterando-se sua situação de sub judice para regular. No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a liminar. Custas recolhidas (ID 46431625, p. 1/2). É o relatório. O artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Dessa forma, recebo a emenda à inicial de ID 46510279, uma vez apresentada antes da notificação das autoridades impetradas. A impetrante foi aprovada em cadastro de reserva, na 197a posição da ampla concorrência, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Enfermeiro, da carreira de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital no 14, de 25/03/2022 (IDs 46590370, p. 18/19 e ID 46431644). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 598.099/MS, em 10/08/2011, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que somente “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”. A vinculação da Administração Pública diz respeito, portanto, ao número específico de vagas declarado no edital do concurso, e não ao cadastro de reserva, de forma que os aprovados nessa condição possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se sujeita aos critérios de oportunidade e conveniência. Assim, não sendo aprovada dentro do número de vagas previsto no edital e, sim, no cadastro de reserva, a impetrante possui mera expectativa de direito. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 837.311/PI, em 09/12/2015, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não têm direito subjetivo à nomeação em caso de surgimento de novas vagas ou de abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, ressalvadas as hipóteses excepcionais de preterição por não observância da ordem de classificação no concurso e de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Todavia, pelos argumentos trazidos na inicial e pela documentação que instrui o mandamus, não se verifica ser esse o caso dos autos, não se evidenciando a plausibilidade jurídica do pedido. Ressalte-se que, ainda que se verificasse a presença de fundamento relevante, o pedido de liminar não poderia ser deferido, pois a pretensão de nomeação e posse em cargo público cuida de medida de natureza irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, razão pela qual não se autoriza a sua apreciação em sede monocrática. Nessa linha, o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Com efeito, no caso em exame, a impetrante alega ter sido preterida nas nomeações de enfermeiros aprovados no concurso regido pelo Edital no 14, de 25/03/2022 – em relação ao qual foi aprovada em cadastro de reserva na 197a posição da ampla concorrência –, ocorridas nas datas de 07/02/2023 e 13/04/2023. Diversos são os argumentos alegados para subsidiar a alegada preterição. Veja-se que o primeiro deles, em que se alega que a impetrante foi convocada por telegrama, mas que não foi nomeada diante da necessidade de nomeação dos candidatos que se declararam negros, não se fez acompanhar de prova pré-constituída nesse sentido. Isso porque o telegrama de ID 46431640 e o e-mail de ID 46431634 não são instrumentos convocatórios de nomeação, mas sim documentos por meios dos quais a impetrante foi convidada para prestigiar a cerimônia do decreto de nomeação dos futuros servidores da Secretaria de Saúde. E ainda que comprovada a desconvocação da impetrante, observa-se que a nomeação de candidatos negros decorreu de expressa previsão do edital normativo do certame, que, além das 20 (vinte) vagas previstas, reservou o percentual de 20% das vagas que vierem a surgir no prazo de validade do concurso (ID 46431644, p. 1). Ademais, mesmo que se considere hipoteticamente que a impetrante tenha sido preterida diante da nomeação de candidatos que se declararam negros, é certo que as 118 (cento e dezoito) nomeações de candidatos da ampla concorrência somadas às 44 (quarenta e quatro) nomeações de candidatos que se declararam negros não alcançariam a classificação da impetrante, qual seja, a 197a posição da ampla concorrência. De igual forma, as nomeações de 13/04/2023 – 07 (sete) da ampla concorrência e 05 (cinco) de candidatos que se declararam negros, realizadas em substituição às nomeações tornadas sem efeito em decorrência de solicitação de fim de fila ou não comparecimento para posse no prazo legal – também não alcançariam a classificação da impetrante, não havendo, pois, que se falar em preterição. Registre-se, ainda, que todas as 44 (quarenta e quatro) nomeações referentes aos candidatos que se declararam negros que foram publicadas no DODF de 07/02/2023 referem-se aos mesmos candidatos negros aprovados no certame e relacionados no Edital no 39, de 31/09/2022, que tornou público o resultado final do concurso, publicado no DODF de 01/09/2022, especificamente na página 111[1] (IDs 46431633, p. 2), não se tratando, pois, dos candidatos autodeclarados negros remanescentes de que trata o resultado final publicado no DODF de 24/03/2023 (ID 46431639). No tocante às nomeações realizadas quanto ao Edital no 8, de 02/03/2018, também não se verifica a plausibilidade do direito invocado, pois as últimas nomeações que instruem o mandamus são anteriores ao próprio resultado final do concurso público em questão e realizadas dentro do prazo de validade do concurso anterior (IDs 46431631 e 46431630), tendo em vista o disposto no parágrafo único da Lei Distrital no 4.949/2012[2] e no artigo 1o, §§ 2o e 3o, da Lei Distrital no 6.662/2020[3], de modo que ao tempo do surgimento para a Administração da necessidade de nomeação de mais enfermeiros, a impetrante sequer possui expectativa de direito à nomeação, não se podendo concluir que foi caracterizada a sua preterição. Além disso, no que se refere à aventada ilegalidade acerca da nomeação de enfermeiros especialistas no ano de 2022 para além da cláusula de barreira do Edital no 8, de 02/03/2018, em desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE no 1.330.817/DF, em 16/02/2022, e com lotação indevida nas vagas dos enfermeiros generalistas, é certo que o ato impugnado não pode ser objeto de exame nesta via, pois já esvaído o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para requerer mandado de segurança, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009. Portanto, a inicial deve ser desde logo indeferida quanto ao ponto, conforme artigo 10 do mesmo diploma legal. E diferentemente do que alega a impetração, está sendo objeto de análise perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal a possível preterição dos candidatos remanescentes do Edital no 08, de 02/03/2018, diante da nomeação de candidatos do novo concurso (Edital no 14, de 25/03/2022) durante a vigência do certame anterior (ID 46431621), e não a alegada preterição dos candidatos do concurso de 2022. Assim, neste juízo de delibação, conclui-se que a impetrante não se enquadra nas hipóteses excepcionais assentadas no julgamento do RE no 837.311/PI, na sistemática da repercussão geral, pois, aprovada fora do número de vagas previsto no edital aberto durante a validade do concurso anterior, não houve preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e nem preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do candidato aprovado durante o prazo de validade do concurso, como, por exemplo, contratações a título precário. Dessa forma, não sendo observada a demonstração de fundamento relevante, a liminar deve ser indeferida. Diante do exposto, indefiro a inicial quanto à impugnação acerca da nomeação de enfermeiros especialistas no ano de 2022 para além da cláusula de barreira do Edital no 8, de 02/03/2018, e para lotação nas vagas de enfermeiros generalistas, com fundamento nos artigos 10 e 23 da Lei no 12.016/2009, e, na parte admitida, indefiro o pedido de liminar. Notifiquem-se as autoridades impetradas, solicitando-lhes as informações, no prazo legal. Intime-se o Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: https://fs.ibfc.org.br/arquivos/2207_Resultado_Final_SES_DF_DODF.pdf. Acesso em 16/05/2023. [2] “Art. 68. [...] Parágrafo único. Quando a Administração Pública, por expressa disposição legal, fica impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação.” [3] “Art. 1o Ficam excepcionalmente suspensos os prazos de validade dos concursos públicos homologados e em vigência na data da publicação do Decreto no 40.475, de 28 de fevereiro de 2020. § 1o Os prazos suspensos de que tratam o caput voltam a correr no primeiro dia útil após 31 de dezembro de 2021, em observância à Lei Complementar Federal no 173, de 27 de maio de 2020. § 2o A suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos não impede a nomeação de aprovados para reposições decorrentes de vacâncias de cargos públicos efetivos. § 3o As nomeações que ocorram durante o período de suspensão não impedem a prorrogação da validade do concurso.” Brasília/DF, 17 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador